Tribunal: TJBA
Processo: 8040715-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR01

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040715-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSUE VELAME ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA
IM
PROCEDENTE.
TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS
INFERIOR À
TAXA MÉDIA DE MERCADO.
PRECEDENTES DO STJ.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1 - Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que afirma em sua súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

2 - Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos.

3- - A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos,
no caso vertente, demonstrou-se que essa taxa foi pactuada
inferior à
taxa média do mercado.

4 -
Com efeito,
analisando as provas dos autos, observa-se que a taxa aplicada ao contrato foi 1,9
3
% ao mês, enquanto a taxa média de mercado, à época da contratação foi de
2,0
%
ao
mês, conforme se verifica no site do Banco Central.

5 - A alteração das taxas praticadas somente é possível quando demonstrado por prova cabal que houve excesso em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso em tela.

6-Quanto à capitalização mensal, o contrato assinado pelas partes, possui previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, bem como previsão expressa acerca da capitalização, portanto, de acordo com o entendimento do E. STJ no Recurso Especial n.º 973827/RS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.
8040715-61
.20
22
.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, sendo Apelante
JOSUE VELAME ARAUJO DE OLIVEIRA
e Apelado
BANCO TOYOTA DO BRASIL

S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido por seu relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA